Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não evidenciada, pela documentação acostada à exordial, a participação de um dos requeridos no empréstimo bancário que o autor alega ter sido realizado mediante fraude, e, considerando que eventual deferimento da medida liminar de suspensão das parcelas, bem como de abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, atingiria somente referido réu, impõe-se que seja resguardado o contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.